Tribunal: CARF
Processo: 13116.722023/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722023/2018-51
ACÓRDÃO
2402-012.715 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOIAS INDUSTRIA & COMERCIO DE CARNE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal, nos termos do Parecer SEI
no 19443/2021/ME. Prejudicada a análise das demais alegações de defesa objeto do apelo
recursal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.715 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722023/2018-51
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela
(suplente convocada), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion
Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 419) interposto em face da decisão da 8a Turma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-94.083 (p. 394), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração – AI (formulário de fls. 89/98) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, no valor de R$ 442.550,57, de 29/10/2018, referente a
contribuições para o Senar, incidentes sobre a comercialização da produção rural
adquirida de pessoas físicas, código de receita 2187, relativas às competências de
01/2014 a 12/2014, de 01/2015 a 12/2015 e de 01/2016 a 12/2016.
Consta no relatório fiscal de fls. 99/112 conforme segue.
No presente auto de infração foram lançadas as contribuições para o Senar, sub-
rogadas, incidentes sobre as aquisições de produção rural de pessoa física. As
contribuições destinadas à previdência social, sub-rogadas, incidentes sobre as
aquisições de produção rural de pessoa física, foram lançadas no auto de infração
constante do processo administrativo fiscal (digital) no 13116.722022/2018-14.
De acordo com o contrato social da empresa e suas alterações e com os dados
constantes do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, o contribuinte é
uma empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número de inscrição no
07.779.699/0001-89, domiciliada à Rua Joaquim Machado – S/N –Quadra 03 –
Lote 21 e 22 – Sítio Recreio Denise - Anápolis – GO, e exerce como atividade
econômica principal, Frigorífico (abate de bovinos) – Código de Atividade
Econômica (CAE): 10.11-2-01.
A fiscalizada, nos anos de 2014 a 2016, adquiriu produção rural de empregadores
rurais pessoas físicas, conforme notas fiscais eletrônicas, cujas informações estão
detalhadas em 4 planilhas anexas: Planilha 01 – Compras de produção rural de
pessoas físicas (NFe) –Matriz; Planilha 02 – Compras de produção rural de pessoas
físicas (NFe) – Filial; Planilha 03 – Devoluções de produção rural de pessoas físicas
(NFe) –Matriz; Planilha 04 – Diferença entre Compra e Devoluções (NFe) – Matriz.
Verificou-se que a empresa e sua filial, nos anos de 2014 a 2016, não declararam
em GFIP (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) as
aquisições de produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e nem
recolheram, na qualidade de substituto tributário, as contribuições devidas pelos
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.715 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722023/2018-51
3
empregadores rurais pessoas físicas. Por isso, essas contribuições foram lançadas
de ofício.
Processo judicial.
Em 24/2/2014, o sujeito passivo impetrou Mandado de Segurança Individual, com
pedido de liminar, contra ato do Delgado da Receita Federal do Brasil em Anápolis
- GO (Processo no 0000746-76.2014.4.01.3502 – 2a Vara da Subseção Judiciária de
Anápolis-GO), objetivando, em sede de liminar, a inexistência da relação jurídica
tributária, com a desobrigação da impetrante da retenção e do recolhimento da
contribuição previdenciária relativa ao "Funrural".
O Juízo da 2a Vara, Subseção Judiciária de Anápolis (GO) indeferiu a liminar
pleiteada, todavia, em 11/7/2014, o TRF da 1a Região deu provimento ao Agravo
de Instrumento no 13301-58.2014.4.01.0000/GO para desobrigar a agravante de
promover a retenção do crédito tributário previsto nos incisos I e II do artigo 25
da Lei no 8.212/1991 quando da aquisição de produtos agropecuários fornecidos
por produtor rural pessoa física.
Em 6/3/2015, foi prolatada sentença, na qual o MM Juiz de 1o grau concedeu a
segurança pleiteada “para determinar que a autoridade coatora se abstenha de
exigir do impetrante a retenção e o recolhimento da contribuição social incidente
sobre a receita bruta derivada da aquisição da produção rural devida por
empregador rural pessoa física, versada no incisos I e II do artigo 25 da Lei no
8.212/1991".
Em grau de recurso, na data de 7/11/2016, a 8a Turma do TRF da 1a Região
decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação da União (Fazenda
Nacional) e à remessa oficial.
Em 30/10/2017, o TRF1 proferiu nova decisão acolhendo os embargos de
declaração opostos pela União, com efeitos infringentes, para, na linha da tese
firmada pelo STF, no julgamento do RE 718.874 (sob regime da repercussão
geral), dar provimento à apelação e à remessa oficial e julgar improcedente o
pedido inicial.
Em 20/11/2017, o acórdão transitou em julgado.
Constatou-se que as decisões judiciais referidas versam somente sobre as
contribuições do art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991.
Defesa.
O autuado foi cientificado das autuações em 8/11/2018 (conforme documento de
fl. 367) e apresentou impugnação em 6/12/2018, (conforme Termo de solicitação
de juntada à fl. 369). Em sua impugnação de fls. 370/378, essencialmente:
Diz que, questionado pela autoridade tributária, quando a não declaração em
GFIP de contribuições devidas a previdência social por sub-rogação informou por
escrito "que não descontam as contribuições previdenciárias dos fornecedores de
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.715 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722023/2018-51
4
gado vivo por, à época dos fatos geradores estar amparado por medida judicial e
não, as ter descontado, automaticamente não as informou".
Aduz que mesmo assim foi autuado pela falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as aquisições de produtor rural pessoa física
destinadas a Seguridade Social previstas na Lei no 8.212/1991, artigo 25, inciso I e
II, bem como as contribuições ao Senar.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.715 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722023/2018-51
5
Sujeito passivo amparado por mandado de segurança.
Diz que conforme documento anexo, em 24/2/2014, ingressou com Mandado de
Segurança e que, no dia 6/3/2015, foi concedida a segurança onde o Juízo
desobrigou o sujeito passivo do desconto e consequente recolhimento Funrural.
Aduz que a Procuradoria da Fazenda ingressou com Agravo de Instrumento e a
decisão restou mantida.
Assevera que não descontou o imposto do produtor rural pessoa física e que, por
consequência não as recolheu. Diz que não pode ser autuado agora tendo em
vista que no período autuado estava amparado por decisão judicial.
Contribuinte não descontou o imposto dos produtores rurais.
Afirma que a lei autoriza a descontar da produção os valor da contribuição social
do empregador rural, mas no caso prático isso não ocorreu porque o produtor
não permitia tal desconto e que ele estava amparado em decisão judicial
(Mandado de Segurança) lhe impedindo de fazer o desconto.
Aduz que, por essa razão, não declarou essa comercialização, pois não descontou
os valores devidos por esses produtores rurais.
Inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias rurais no período
autuado.
Alega que a contribuição foi declarada inconstitucional pelo STF nos períodos
anteriores a 2017.
Assevera que a RFB tenta ressuscitar um tributo, que até o Carf vem decidindo ser
inconstitucional. Cita decisão do Carf que se baseou no RE no 363.852.
Diz que ao autuar, a RFB causou insegurança jurídica, procedendo inclusive o
arrolamento de bens e com autuações que comprometem a sua solvência.
Afirma que o STF considerou inconstitucional o disposto no artigo 25 da Lei no
8.212/1991 no RE no 363.852 e que depois no RE no 718.874 que considerou
constitucional a exação passou a descontar e recolher tais contribuições.
Excesso de exação na aplicação das multas ferindo os Princípios Constitucionais
da capacidade contributiva e do não confisco.
Apesar de ter esclarecido as divergências em GFIP para a fiscalização foi multado
em 75 % que por ferir os Princípios Constitucionais da capacidade contributiva e
do não confisco não pode prosperar.
Tece considerações sobre as modificações implementadas pela Lei no
11.941/2009 e que as multas aplicadas estão em desalinho com a jurisprudência
do Carf. Cita decisão do Carf que trata de aplicação de legislação posterior mais
favorável ao contribuinte. Conclui que a multa deve ser reduzida ao patamar de
20%.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.715 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722023/2018-51
6
Mudança na Lei para alíquota menor.
Disserta sobre o disposto sobre o CTN, artigo 106 e afirma que como o artigo 25,
inciso I foi alterado pela Lei no 13.606/2018, com alteração da alíquota de 2,1%
para 1,2%, nada impede que o "Conselho" decida por analogia e aplique a
alíquota menor, pois o aumento de tributos não deixa de ser uma penalidade.
Pede tal medida, por considerar que não efetuou os descontos e estaria pagando
tributos que não são devidos por ele.
Requer a aplicação do CTN, artigo 106, por analogia para reduzir a alíquota do
tributo.
Contribuições para o Senar.
Diz que apesar da decisão do STF não ter tratado da contribuição para o Senar,
uma vez que as bases de cálculo/fatos geradores são idênticos, por via reflexa a
exação para o Senar também é inconstitucional.
Afirma que a eleição do sujeito passivo se deu por norma considerada
inconstitucional (normas inseridas no ordenamento jurídico pelo artigo 1o da Lei
no 8.540/1992), portanto, inexistirá sujeição passiva à referida obrigação.
Diz que se a base de cálculo é materialmente inconstitucional ela também não
pode servir de base de cálculo para o Senar que seria apenas um adicional do
Funrural.
Tece considerações sobre a contribuição para o Senar para concluir pela sua
inconstitucionalidade
Pedido.
Requer seja aceita a impugnação e provida afim de arquivar o processo e, caso
não seja esse o entendimento que a multa seja reduzida a 20%.
Requer ainda seja aplicada retroatividade benigna para aplicar alíquota de 1,5%.
Requer, também, seja a parte relativa ao Senar anulada porque a base de cálculo
de tributo declarado inconstitucional.
O impugnante juntou cópias de documentos.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 02-94.083 (p. 394), conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUBROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para o Senar,
incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural
nessas transações.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.715 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722023/2018-51
7
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 419), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) a decisão de primeira instância reconhece a inconstitucionalidade da lei;
(ii) a responsabilidade tributária do adquirente por sub-rogação não foi tratada no
RE 718.874/RS;
(iii) ilegalidade da obrigação de recolhimento por pessoa jurídica da contribuição
para o SENAR devida pelo produtor rural pessoa física;
(iv) a contribuição ao SENAR foi instituída apenas em janeiro/2018;
(v) previsão constitucional para a criação do SENAR apenas sobre descontos em
folha de pagamento; e
(vi) deve ser aplicada a redução de alíquota decorrente da alteração legislativa
ocorrida em 2018.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito referente às contribuições para o Senar, sub-rogadas, incidentes sobre
as aquisições de produção rural de pessoa física.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 99), tem-se que a empresa FRIGOIÁS
INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE CARNE LTDA, CNPJ: 07.779.699/0001-89, e sua filial, nos anos de 2014
a 2016, não declararam em GFIP’s (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) as aquisições de produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e nem recolheram,
na qualidade de substituto tributário, as contribuições devidas pelos empregadores rurais pessoas
físicas.
Complementa a Fiscalização que, neste auto de infração, foi realizado o lançamento
de ofício das contribuições destinadas ao SENAR, sub-rogadas, incidentes sobre as aquisições de
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.715 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722023/2018-51
8
produção rural de pessoa física (...) as contribuições previdenciárias (parte da empresa), sub-
rogadas, incidentes sobre as aquisições de produção rural de pessoa física, foram lançadas no auto
de infração constante do processo administrativo fiscal (digital) no 13116.722.022/2018-14.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) a decisão de primeira instância reconhece a inconstitucionalidade da lei;
(ii) a responsabilidade tributária do adquirente por sub-rogação não foi tratada no
RE 718.874/RS;
(iii) ilegalidade da obrigação de recolhimento por pessoa jurídica da contribuição
para o SENAR devida pelo produtor rural pessoa física;
(iv) a sub-rogação da contribuição ao SENAR foi instituída apenas em janeiro/2018;
(v) previsão constitucional para a criação do SENAR apenas sobre descontos em
folha de pagamento; e
(vi) deve ser aplicada a redução de alíquota decorrente da alteração legislativa
ocorrida em 2018.
Pois bem!
Entendo que o caso não comporta maiores discussões, resolvendo-se com a análise
da alegação recursal de que a sub-rogação da contribuição ao SENAR foi instituída apenas em
janeiro/2018.
Sobre o tema, a propósito, socorro-me aos escólios do Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, objeto do Acórdão no 9202-011.145, in verbis:
Sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio
do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição
tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de
contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.715 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722023/2018-51
9
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e
do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação
Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Nota-se que o despacho acima foi posterior à interposição do recurso especial da
Fazenda Nacional neste processo.
O tema não é novo nesta colenda CSRF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV,
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente
válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de
junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-
lhe provimento.
No mesmo sentido do precedente supra citado e transcrito, ora adotado como
razão de decidir, é a uníssona jurisprudência desse Egrégio Conselho, conforme se infere das
ementas abaixo:

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.715 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722023/2018-51
10
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021 Impossibilidade de
utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que
autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art.
121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 2201-011.564, Rel. Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, de
07 de março de 2024)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-011.091, Rel. Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, de 18 de
dezembro de 2023)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea ‘b’ do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas
turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento ao recurso que discute
tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer
PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das
contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam
produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.715 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722023/2018-51
11
aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e
art. 128 do CTN).
(Acórdão no 2202-010.751, Rel. Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
de 08 de maio de 2024)
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar parcial provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal, nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME. Prejudicada a
análise das demais alegações de defesa objeto do apelo recursal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 449
DF CARF MF
Original